Tribunal: TJPA
Processo: 0810910-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810910-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAILSON CHAVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TESE RECURSAL QUANTO À INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PARA FINS DE PURGA DA MORA PREJUDICADA. EXPRESSA ACEITAÇÃO POSTERIOR QUANTO AO VALOR DEPOSITADO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM/VEÍCULO. PRAZO DE 5 DIAS. ADEQUADO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 500,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810910-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAILSON CHAVES DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão monocrática de id. 10613037 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de RAILSON CHAVES DA SILVA.

Recurso de Agravo de Instrumento julgado ao id. 10613037 pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. JUROS, HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a instituição financeira interpôs AGRAVO INTERNO (id. 10967940) sustentando
(i)
a insuficiência do depósito realizado e a ausência de purga da mora e
(ii)
o prazo exíguo de 5 dias para a restituição do bem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 , o que considera excessiva. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso ao id. 11299528.

Ao id. 13136296, a parte agravante peticionou aceitando o valor depositado para fins de purgação da mora, pugnando pelo prosseguimento do julgamento do recurso tão somente quanto às astreintes fixadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Ab initio,
esclareço que a tese recursal quanto à insuficiência do valor depositado para fins de purga da mora resta prejudicada ante a posterior aceitação do referido pagamento pela instituição financeira (id. 131836296).

Cinge-se a controvérsia recursal do acerto ou não do interlocutório guerreado que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de origem, determinou a devolução do veículo apreendido à parte requerida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Insurge-se o Agravante em face da suposta exiguidade do prazo de cumprimento e do pretenso excesso da multa diária.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os arts. 497 e 536 do CPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto o art. 537, do CPC estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)”

Com efeito, sabe-se que a modificação do valor da multa deve ocorrer quando o montante fixado estiver em confronto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, caso se constate que tal valor é exorbitante, considerando-se a capacidade financeira do obrigado, bem como a possibilidade de resultar em enriquecimento sem causa do credor.

Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

No caso em tela, a decisão do juízo
a quo
que estabeleceu a multa diária no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade financeira da parte Agravante, estando dentro dos parâmetros fixados por este E. TJE/PA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal.

As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808999-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809063-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR COBRADO NA INICIAL– DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – ATREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou à parte autora que restitua o bem descrito na inicial ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Pagamento da integralidade do débito cobrado na exordial. Dever de restituir o bem livre de ônus.

3. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de cumprir a determinação judicial de devolução do bem. Não comprovação de venda do bem.

4. Astreintes fixadas em conformidade com os parâmetros legais. Minoração. Impossibilidade.

5. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. À Unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809063-83.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2022 )

Além disso, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado, na esteira do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ASTREINTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A orientação desta Corte Superior está no sentido de que apenas diante de exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória aplicada é que se pode rever, em recurso especial, o valor fixado a título de astreintes, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que o valor de R$ 400,00 é proporcional e razoável frente ao caso concreto. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Destaque-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional quanto ao valor fixado a título de multa diária, obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1676418 SP 2020/0055851-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

De igual forma, verifico não ser exíguo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da liminar, que envolve a restituição do veículo apreendido à Requerida, tal como fixado pelo juízo a quo, consistindo pois, em período razoável.

Ademais, deve-se privilegiar o princípio da confiança do juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS, EXECUÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DESACERTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, no qual somente se examina o acerto ou desacerto da decisão objurgada, frente aos ditames legais que regem a matéria, sendo vedado ao juízo ad quem ventilar questões outras que extrapolem o fato questionado, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2.
Aplicável à espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Julgador que preside o feito, frente a sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.
3. A multa diária arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais) afigura-se proporcional e razoável, por tratar-se de forma de coerção que visa resguardar a efetividade da medida e tutela jurisdicional, de modo que somente incidirá se o recorrente não cumprir o comando judicial. 4. A estipulação de limite de incidência da multa equivalente a cem dias não se mostra adequado porquanto acaba por desprestigiar o objeto da lide em virtude do valor econômico a ser possivelmente auferido com o recebimento da multa. De ofício, limita-se a incidência da multa diária ao período de 30 (trinta) dias. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - AI: 57798359520228090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023 - DJ)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024